Tribunal: TJDFT
Processo: 0706532-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706532-25.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDREIA DOS SANTOS COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 35692390), interposto por ANDREIA DOS SANTOS COELHO, em face da decisão ID 35377857, de minha Relatoria, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos termos a seguir: (...) Desse modo, não foi apresentado no apelo ou na petição que pretende a antecipação dos efeitos da tutela, qualquer elemento novo capaz de justificar a intervenção judicial em caráter sumário. Não há qualquer elemento novo capaz de alterar o cenário fático e demonstrar a probabilidade do direito e apto a afastar, ao menos nesse momento de cognição sumária, a fundamentação adotada pelo Juízo a quo na sentença apelada. Do mesmo modo, a alegação de que a Apelante está se locomovendo essencialmente em cadeira de rodas em razão da perda da força muscular, o que pode ser comprovado por relatório emitido em 12/05/22, não demonstra a urgência, pois já em 2020, conforme relatório do mesmo médico assistente, a Apelante já era dependente do uso de cadeira de rodas. Diante desse cenário, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência postulada, o que impossibilita a intervenção judicial sumária. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo do mérito da matéria. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Advirto as partes, com base no art. 6°, do CPC, sobre a necessidade de cooperar com o bom andamento processual, a fim de que não sejam apresentados pedidos que não possam ser examinados pelo Juízo de Segundo Grau, sob pena de inovação recursal, bem como documentos que sejam estranhos aos autos ou ultrapassem o limite da devolutividade recursal e da adstrição, adiando a resolução do mérito. A Apelante, ora Agravante, interpõe agravo interno (ID 35692390 ), no qual argumenta o que segue: 1) os medicamentos sugeridos na nota técnica do NATJUS são medicamentos de segunda linha, inclusive o fingolimode, não sendo razoável nem cientificamente necessário que a agravante utilize de todos os medicamentos de segunda e terceira linhas para ficar comprovado que eles não controlam a doença. Assim, restaria somente medicamento de primeira linha para o controle da doença da agravante, ou seja, somente o medicamento OCREVUS pode controlar o avanço da doença e evitar os efeitos deletérios dela; 2) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela; 3) o fato de que a agravante somente após a prolação da sentença tem tentado demonstrar que o uso do medicamento Fingolimode não surte o efeito favorável ao seu grave quadro clínico de saúde não encontra respaldo nos autos. Desde que a parte ingressou em juízo o médico assistente prescreveu o medicamento postulado, sinalizando que uso de todas as medicações possíveis e disponíveis no SUS; 4) os documentos mencionados se tratam de documentos novos, já que embora consignem algumas descrições médicas coincidentes é possível depreender que trazem informações médicas atualizadas. Além disso, a sentença foi proferida em 03.12.2020 e de lá até hoje a situação de saúde da agravante não sofreu significativa piora, especialmente porque agora depende quase que exclusivamente da cadeia de rodas para se locomover; 5) o documento juntado posteriormente a sentença tem o condão de alterar a situação jurídica e trazer ainda mais elementos que confirmam que não há outros medicamentos aptos ao tratamento da doença; 6) o uso do OCREVUS quando os demais medicamentos padronizados pelo SUS não tiverem sucesso no tratamento é indicado para o caso concreto; 7) á risco de morte acaso não ocorra a continuidade do tratamento está descrito no relatório, bem como o uso exclusivo de cadeira de rodas por jovem de menos de 50 anos de idade, o que é inadmissível para alguém tão jovem especialmente quando se dispõe de medicamento para o controle de sua doença; 8) a medicação foi negada em razão exclusivamente de uma nota técnica de um órgão auxiliar do juízo-NATJUS-, ID no 26208658, em que se fundou a sentença recorrida, que não pode prevalecer diante dos relatórios médicos subscritos pelo médico que acompanha a paciente; 9) tece considerações a respeito dos títulos acadêmicos do médico assistente e que integra a rede pública de saúde; 10) em nenhum momento o Tema no 106 do STJ trouxe a necessidade de que o medicamento seja submetido a parecer de um órgão técnico. Ao contrário, os requisitos são claros em exigir apenas relatório do médico assistente atestando a necessidade do tratamento; 11) as normas que limitam direitos devem ser interpretadas de forma restritiva. Pede a reconsideração da decisão agravada que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, deferindo-a tal como requerido. Mantida a decisão, que o recurso seja conhecido e provido para antecipar a tutela recursal de urgência, reformar a decisão agravada e condenar a parte agravada a fornecer o medicamento OCRELIZUMAB na forma dos relatórios médicos. Contrarrazões ID 36642063. É o relatório. DECIDO. Recebo o pedido de reconsideração como mera petição, que não acena para modificação na decisão anterior, tendo em vista que inexiste alteração fática a balizar mudança quanto ao entendimento adotado. Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Em atenção ao disposto nos arts. 178, I, 179, I e 932, VII, do CPC, determino a intimação do Ministério Público para ciência e manifestação. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para elaboração do voto. Brasília, 30 de junho de 2022 14:03:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador